Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024906-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDSON GOMES - CPF: 368.382.769-68 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ELANCE FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 42.724.938/0001-02 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1024906-88.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Edson Gomes.

Embargados:
Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1024906-88.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Edson Gomes.

Embargados:
Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edson Gomes, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, o recorrente efetuou o pagamento do boleto enviado em seu celular, quitando o empréstimo consignado, porém, apesar da boa-fé em atender as instruções dos recorridos, os descontos em seu benefício não cessaram. Portanto, alega que não há óbice à concessão da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está mais do que comprovada, vez que recebeu um boleto no exato valor dos empréstimos consignados. Aduz que cabia aos recorridos comprovarem a validade do débito e não o recorrente.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, uma vez que a decisão é omissa quanto aos documentos anexados.

Somente o Banco Pan S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (certidão - id. 171086680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1024906-88.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Edson Gomes.

Embargados:
Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas do agravante, não está demonstrada, ao menos em uma análise perfunctória, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária, tendo em vista que o próprio agravante confirma a contratação de dois empréstimos consignados, que foram realizados por meio de assinatura eletrônica confirmados por biometria facial. Ainda, forneceu seus documentos pessoais e recebeu os valores contratados em sua conta bancária. Contudo, ao tentar efetuar a devolução do empréstimo, buscou não a instituição bancária, mas sim a empresa Elance Financeira Eireli.

Deste modo, em análise sumária do caso, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada sobre a suposta invalidade do contrato, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória
.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a necessidade de oportunizar o contraditório, haja vista a necessidade de maior dilação probatória ao caso.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada, verbis:

“Pois bem. No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não se fazem presentes. Isso porque, a parte autora pleiteia em sede de tutela antecipada a retirada do contrato de empréstimo consignado juntamente ao INSS, para que não haja mais os descontos em seu benefício, contudo, neste momento processual não há como analisar se o contrato é inválido, de modo que sendo retirado do INSS resta-se prejudicado o mérito da demanda.

Existentes os requisitos elencados deverá o julgador acatar o pleito liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição robusta, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, uma vez que é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.” (Id. 95247861– autos de origem)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e durante a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido, verbis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.” (RAI n. 1013134-31.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.” (RAI n. 1018826-11.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

[...]. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado). Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS, RAI, no 51648873720228217000, 17a Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022 - destaquei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.”
(id. 166633195 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que muito embora o autor tenha se empenhado em demonstrar as suas alegações de que foi vítima de golpe, não logrou comprovar,
primo ictu oculi,
a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual se mostra necessária ampla dilação probatória no caso em exame.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023